Tribunal: TJMT
Processo: 1015451-49.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015451-49.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OESTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.438.484/0001-20 (APELADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 189.862.859-91 (APELADO), ZAQUEU MARIO PEREIRA - CPF: 897.980.311-72 (APELANTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), OUTROS INVASORES (APELANTE), RÉUS INOMINADOS CITADOS POR EDITAL (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ZAQUEU MARIO PEREIRA - CPF: 897.980.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINALVA CAMPOS DA COSTA - CPF: 042.803.271-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITÍGIO COLETIVO – CITAÇÃO – PESSOAL – OFICIAL DE JUSTIÇA – DIÁRIO DA JUSTIÇA – DIÁRIO DE CUIABÁ – TRÊS MEIOS DE CIÊNCIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – POSSE COMPROVADA – ESBULHO EVIDENCIADO – INVASÃO – CONSTRUÇÃO DE CASAS E BARRACOS – AÇÃO AJUIZADA EM MENOS DE ANO E DIA – PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – DESPROVIDO.

1- A par de não se ter circulado anuncio em rádio, foi circulado no Diário de Cuiabá, além da citação via DJE e, por fim, por oficial de justiça, que resultou na apresentação de defesa de 22 (vinte e dois) dos requeridos.

2- Deve ser aplicado o art. 278 do CPC/15, que estabelece que
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

3-
“Havendo a comprovação do exercício da
posse e do esbulho, imperiosa a decisão pela procedência da ação de reintegração, nos termos do artigo 560 e 561 do CPC.”
(N.U 0000419-44.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022